Tribunal: STF
Processo: RE 777541
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. NÃO PREVISÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 27/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. A Taxa de Coleta de Resíduos, quando sub judice  a controvérsia sobre a existência de previsão da cobrança sobre imóveis públicos, implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 809.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/9/2014, e RE 638.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2/3/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. EXIGÊNCIA DA UFPB. FIXAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. CRITÉRIO DA CATEGORIA DO IMÓVEL. NÃO PREVISÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CERRADA OU DA TIPICIDADE TRIBUTÁRIA”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.